Tribunal: TJES
Processo: 5003274-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003274-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILZA FRAGA e outros

AGRAVADO: SEBASTIAO HENRIQUE FRAGA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDAMENTE VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Joacila Lourenço Fraga, representada por Marilza Fraga, contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de reintegração de posse movida contra Sebastião Henrique Fraga. A agravante sustenta sua hipossuficiência financeira, alegando ser idosa, portadora de Alzheimer, acamada e dependente de aposentadoria por idade e pensão por morte no valor total de R$2.000,00 (dois mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência financeira, apresentada pela agravante, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, na ausência de provas que infirmem essa condição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que a declaração de hipossuficiência da pessoa física possui presunção relativa (
juris tantum
), sendo suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, salvo se houver nos autos elementos que a desqualifiquem.

A Defensoria Pública, que representa a agravante, apresentou comprovação de que a renda mensal da recorrente é de aproximadamente R$2.000,00 (dois mil reais), valor que, conforme entendimento consolidado, inviabiliza o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Não havendo nos autos qualquer prova que demonstre a inexistência da hipossuficiência alegada, a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça deve ser reformada, sob pena de injustificada restrição ao acesso ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física tem presunção
juris tantum
, sendo suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, salvo existência de elementos que desconstituam essa presunção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023; TJES, AI nº 5004331-38.2023.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003274-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
: JOACILA LOURENÇO FRAGA

AGRAVADO: SEBASTIÃO HENRIQUE FRAGA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOACILA LOURENÇO FRAGA
,
representada por Marilza Fraga,

em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação
de reintegração de posse
ajuizada e
m face de

SEBASTIÃO HENRIQUE FRAGA
,
que
indeferiu
o benefício d
a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id.
7663883
), aduz
a
recorrente,
em síntese, que comprovou a alegada hipossuficiência, não possuindo condições de arcar com as custas e demais despesas processuais
.

Sustenta que é pessoa idosa, com 92 (noventa e dois) anos de idade, portadora de doença de Alzheimer e acamada, recebendo somente aposentadoria por idade e pensão por morte, que não ultrapassam o montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

P
leiteia a agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
0
5/
0
6/2023, DJe de 13/
0
6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque,
tenho que
não merece prosperar a decisão do
j
uízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de que a documentação apresentada não seria capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência.

I
sso porque

a
agravante está representada pela Defensoria Pública e
demonstrou
que
atualmente recebe
aposentadoria por idade e pensão por morte que,
somados,

correspondem a cerca de
R$2.000,00 (dois mil reais)

-
id. 7664584
, situação que não permite o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Nesse
sentido já decidiu este
e. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO ELIDIDA
- RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, a declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse. 2. Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte. 3. Inexistindo nos autos prova de que a Agravante possui recursos financeiros para custear o processo, de rigor a concessão da benesse, sob pena de indevida inversão da presunção que milita em seu favor, obstando, também, o acesso à Justiça 4. Recurso provido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5004331-38.2023.8.08.0000. Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. 1ª Câmara Cível. Data do julgamento 02/10/2023).

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,
para conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)